Tribunal: TJPA
Processo: 0808994-02.2023.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808994-02.2023.8.14.0005

RECORRENTE: RANILSON DAMASCENO, ALDIVAN SOUZA CAETANO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB.
RECORRENTE: ALDIVAN SOUZA CAETANO
. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE CARREADO AOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 581 DO CPPB. ROL TAXATIVO.
RECORRENTE: RANILSON DAMASCENO
. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE DA PROVA. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR
. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 581 DO CPPB. ROL TAXATIVO. FEITO QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATUTRAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESTAS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima. A denúncia narra que os réus, em divisão de tarefas, planejaram e executaram a vítima mediante disparos de arma de fogo, impossibilitando sua defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital utilizada na investigação, ou seja, nulidade processual; (ii) se a decisão de pronúncia foi acertada com base nos indícios de autoria e na materialidade do crime; e (iii) se é cabível o pedido de revogação da prisão preventiva dos Recorrentes nesta via recursal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada nulidade por violação da cadeia de custódia das provas digitais, não há indícios de adulteração e manipulação ilícita das provas. A jurisprudência atual permite a utilização de tais provas sem a necessidade de laudo técnico, desde que preservada a integridade da prova, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A materialidade do homicídio foi demonstrada pelo laudo pericial e os indícios de autoria são suficientes para sustentar a pronúncia, que é um mero juízo de admissibilidade, onde vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

5. O pedido de revogação da prisão preventiva não é cabível nesta via recursal, devendo ser formulado em sede própria, sendo ela
habeas corpus
,

por não se tratar de hipótese prevista no art. 581 do CPPB para apreciação em recurso em sentido estrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido, e nesta parte, improvido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de fraude ou adulteração concreta das provas, sob pena de ser rejeitada. 2. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, de forma que a certeza da autoria é questão reservada ao Tribunal do Júri. 3. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado em sede de habeas corpus, não sendo cabível sua análise no Recurso em Sentido Estrito.".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 413, 581; CP, art. 121, §2º, IV. CF/1988, art. 5º, XXXVIII

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.424.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/02/202; TJPA – RESE n º 0800116-26.2022.8.14.0037, rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023. TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0024.21.146394-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 03/06/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Aldivan Souza Caetano e Ranilson Damasceno,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Antonio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 21686236
, que:

“(...) no dia 22/10/2023, por volta das 19h48, na Rua Independente Floriano, esquina com a Travessa 10 de novembro, Bairro Sudam I, Altamira/PA, os denunciados, de forma consciente e voluntária, mataram, mediante disparos de arma de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, Gustavo Dalagustino.

De acordo com os autos, na data acima mencionada, o denunciado ALDIVAN CAETANO monitorava a vítima enquanto esta se encontrava no Bar Palafittas (ID 106317427).

Quando a vítima se dirigiu a sua distribuidora de bebidas, foi surpreendida pelos executores, que chegaram em uma motocicleta Honda Fan cor preta.

O garupa desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo com uma arma tipo pistola, 9mm, em direção à vítima, atingindo-a na cabeça.

O motorista do veículo aguardava para a fuga.

Na oportunidade, o denunciado ALDIVAN CAETANO monitorava a execução, conforme apurou o IPL, da Conveniência House Beer, localizada cerca de 70 metros da Distribuidora Xingu, onde ocorreu o homicídio.

Após a execução, o denunciado RANILSON DAMASCENO, que tinha, em clara divisão de tarefas, a função de prestar apoio e garantir a consumação, passa em seu veículo Chevrolet Ágile, confirmando a morte.

Na busca e apreensão realizada na residência do denunciado ALDIVAN, foi apreendido o capacete utilizando no crime, ressaltando que possui características peculiares (rosa e florido).

Em sede de investigações, a motocicleta usada no crime foi encontrada abandonada, cerca de 600 metros da residência do denunciado RANILSON DAMASCENO.

Em diligências da Polícia Civil, após informação de que o denunciado Aldivan se encontrava com o denunciado Ranilson, foram obtidas imagens do local do crime e adjacências e foi possível observar o deslocamento do Chevrolet Ágile, cor verde, de Ranilson do mesmo local de onde os executores saíram, parando nas proximidades da Distribuidora, passando pela vítima em seguida.

Restou apurado que ALDIVAN CAETANO atuou no homicídio em face de Gustavo como “olheiro”, repassando informações sobre a localização da vítima aos executores, bem como restou apurado que RANILSON DAMASCENO deu apoio para a execução do crime. Ambos atuaram em clara divisão de tarefas para garantir a consumação do crime.

O crime ocorreu por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por todo o modus operandi, uso de ara de fogo, superioridade numérica, além de ter sido ela surpreendida em seu local de trabalho.

A autoria e materialidade delitiva restam devidamente comprovadas pelos documentos colacionados aos autos, como depoimentos, relatório de investigação, laudos periciais, auto de apreensão e perícia de local de crime.

Diante do exposto e constando dos autos prova inequívoca de autoria e materialidade, o Ministério Público denuncia
RANILSON DAMASCENO E ALDIVAN SOUZA CAETANO
pelo crime previsto no art. 121, §2º, IV do CPB”.

Em razões recursais
,
à ID 21686530
, pugna a defesa de Aldivan Souza Caetano pelo despronunciamento, sob a alegação de não haver comprovação nos autos ter sido ele o autor da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV do CPB, requerendo, ainda, a revogação de sua prisão preventiva. Por seu turno, a defesa de Ranilson Damasceno,
e
m razões recursais
,
à ID 21686541
, requer, preliminarmente, a nulidade processual por ilicitude da prova, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova digital, pleiteando, no mérito, pela impronúncia já que as provas restaram insuficientes e, por fim, pela revogação da prisão preventiva dele, ante a ausência de justa causa e demonstrar à necessidade da referida custódia.

Em contrarrazões
,
à ID 21686551
, o RMP de 1º Grau, Dr. Igor Fabrício Gomes Dourado, pugna pelo provimento parcial do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu Ranilson Damasceno, para conhecimento da nulidade processual, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova digital, entretanto, que seja mantida a sentença de pronúncia pelos demais elementos elencados nos autos e,
e
m contrarrazões
,
à ID 21686552
, pugna pelo total improvimento do Recurso interposto por Aldivan Souza Caetano, com a rejeição de toda a matéria recursal nele alegada, mantendo incólume a decisão de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID

18333456
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO dos recursos, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença proferida nos autos
.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, dos recursos.

- Recorrente Aldivan Souza Caetano

- Da impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual é prevalente nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se incontestavelmente demonstrada por meio do Laudo nº 2024.06.000133-TAN e Declaração de óbito nº 343663309,
à ID 21686492
, o qual atesta como causa da morte do ofendido
“hipertensão intracraniana, em decorrência de traumatismos pérfuro-contusos cranioencefálicos”
, produzido por ação péfuro-contundente.

De outra banda, de acordo com o
decisum
ora atacado, que a propósito tem fé pública, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados pelas imagens das câmeras de segurança do restaurante palafitas, onde percebeu-se que um indivíduo apresentava um comportamento estranho, observando constantemente a vítima e digitando no aparelho celular, como se a estivesse seguindo, sendo posteriormente identificado ser Aldivan Souza Caetano.

Ademais, segundo capturas de tela do aparelho celular da própria esposa de Aldivan Souza Caetano, este foi questionado por ela com quem encontrava-se naquele momento,

confirmando estar com “Damasceno”, sendo esta mensagem enviada logo após a ocorrência do crime, corroborando com a tese de acusação, no sentido de que o Recorrente estaria dando apoio à consumação do delito.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas Darcy da Silva e Cícero Estefano, em especial, este último, cuja manifestação corrobora na direção de ter sido o Recorrente um dos autores do fato narrado na denúncia, relatou sobre as suspeitas ao analisar as imagens das câmeras de segurança do restaurante, além da identificação da motocicleta utilizada pelos executores e do veículo agile verde, impondo-se, desta maneira, a necessidade do caso em apreço ser levado a juízo do Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida, já que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Assim sendo e, considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem sejam os autores do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória. Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, requer a defesa a revogação da prisão preventiva do Recorrente, ante a concessão de liminar revogando a prisão preventiva de Jhonata Rafael Rocha Umbuzeiro, suposto mandante do crime, e a partir desta constatação, não haveria lógica de o suposto mandante estar em liberdade e o Recorrente Aldivan continuar preso.

Cumpre destacar que o pedido insculpido no presente item reclama não conhecimento, vez que se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, já que não se enquadrar nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

II. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA.
Recurso improvido. Unânime.
(
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800116-26.2022.8.14.0037 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023
)

Assim sendo, não conheço do recurso nesta parte.

Recorrente Ranilson Damasceno:

- Da nulidade por violação da cadeia de custódia

Em sede preliminar, alega a defesa nulidade da decisão impugnada, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova digital, sob o argumento de que, as capturas de tela do aparelho celular da esposa do corréu Aldivan Souza Caetano, que foram mencionadas pelo juiz em sua decisão, não seriam provas digitais idôneas, logo, ilícitas e passíveis de nulidade processual, pois não consta nos autos qualquer tipo de laudo pericial que descreva expressamente qual teria sido o método de extração utilizado das informações do dispositivo aparelho celular.

Como cediço, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

In casu
, observa-se que o douto Juízo
a quo,
em seu
decisum
,
à ID 21686515
, demonstra a inocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em momento algum foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, tampouco de alteração da ordem cronológica da conversa/diálogos de WhatsApp, obtida por meio dos prints da tela do aparelho celular da esposa do acusado Aldivan, através de quebra de Sigilo Telefônico, tampouco qualquer prejuízo causado.

Ademais, resta pacificado na jurisprudência pátria o entendimento da desnecessidade de conhecimento científico à verificação de conteúdo dos celulares, vez que se trata, em rigor, de trabalho eminentemente investigativo, tornando despicienda a atuação de perito oficial.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES -
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
-
AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
-
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
- ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - PODER INVESTIGATIVO DO
PARQUET
QUE SE REVESTE DE CONSTITUCIONALIDADE - TESE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 593.727/MG - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREFACIAIS REJEITADAS. 1.
Desnecessária a atuação de perito técnico oficial na extração dos dados interceptados, desde que ausentes indícios concretos de fraude, porquanto os atos correspondentes gozam de presunção de veracidade e legalidade, não exigindo a Lei nº 9.296/1996 a adoção de tais providências para que se revistam de validade e força probante
. 2. A inobservância aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não implica, necessariamente, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, sendo certo que eventuais irregularidades devem ser analisadas em conjunto com todos os elementos produzidos na instrução processual, a fim de se apurar, a partir das particularidades do caso, a confiabilidade e idoneidade da prova. 3. O Ministério Público pode realizar procedimento investigativo próprio, o que também faz parte de suas atribuições, por ser o titular da ação penal, nos termos do art. 129, I e VI e VIII, da Constituição da República. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 593.727/MG, em repercussão geral, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para conduzir, por autoridade própria, investigações de natureza penal, desde que observados parâmetros legais e constitucionais. 5. Nenhuma nulidade será declarada sem que haja demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da verdade real, devendo vigorar o princípio
pas de nullitté sans grief
, conforme as diretrizes expostas nos arts. 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. (...). (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0024.21.146394-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 03/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADES
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS
. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 e 2. (...).

3.
O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento
.

4 e 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Ademais, havendo no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes de demonstrar os indícios de autoria delitiva do crime narrado na denúncia, não há que se falar em nulidade, sendo as capturas de tela somente uma das utilizadas no arcabouço probatório manejado pelo Juiz à luz do sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado.

Nesse sentido,
REJEITO
a preliminar
.

- Da impronúncia

O Recorrente
Ranilson Damasceno
manifesta-se, ainda, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, defendendo que sua impronúncia deve ser reconhecida.

É notório que a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, representa apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, de modo a possibilitar que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta etapa processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se

inequivocamente comprovada por meio do Laudo nº 2024.06.000133-TAN e Declaração de óbito nº 343663309, à ID 21686492, o qual atesta como causa da morte do ofendido
“hipertensão intracraniana, em decorrência de traumatismos pérfuro-contusos cranioencefálicos”
, produzido por ação péfuro-contundente.

Por seu turno, no que concerne ao Recorrente Ranilson Damasceno, os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados pelos depoimentos das testemunhas Tainá Dias, João Dalagustinho, Jheniffer da Silva e Cícero Estefano, além de que restou apurado por meio de imagens do local e adjacências o deslocamento de um Chevrolet Ágile de cor verde, de sua propriedade, do mesmo local onde os executores saíram, parando nas proximidades da Distribuidora, como afirmado pela testemunha Cícero.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente Ranilson, ante a ausência de justa causa e demonstração da necessidade de sua custódia cautelar.

Como já afirmado, importa salientar que o pedido formulado no item

em comento se mostra incabível de ser apreciado e, consequentemente, conhecido na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

II. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea

“a”, do RITJ/PA.
Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800116-26.2022.8.14.0037 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

Desta maneira, não conheço do recurso nesta parte.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço, em parte, dos recursos, e nesta nego-lhes provimentos, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que os réus
Aldivan Souza Caetano e Ranilson Damasceno
sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 04

de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024